Tribunal: TJSP
Processo: 1002351-93.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Alegação da ré de que houve distrato verbal, autorizando a permanência de alguns bens seus por algum tempo no local. Julgamento antecipado da lide que cerceou o direito de defesa da ré de comprovar suas alegações.

Se o contrato não exige forma determinada, as partes não

Ementa:
Apelação Cível. Ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança. Sentença de procedência. Recurso da ré.

Alegação da ré de que houve distrato verbal, autorizando a permanência de alguns bens seus por algum tempo no local. Julgamento antecipado da lide que cerceou o direito de defesa da ré de comprovar suas alegações.

Se o contrato não exige forma determinada, as partes não estão obrigadas, no distrato, a observar o mesmo instrumento escolhido pelas partes. Aplicação analógica da regra disposta no art. 472, CC, que só se aplica aos contratos de forma prescrita em lei, e não aos de forma livre. Possibilidade de comprovação do distrato por prova testemunhal.

Sentença afastada. Apelação provida para produção de provas.